Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROGRAMA “SUA VIDA VALE MUITO”. ISOLAMENTO SOCIAL. PERIODO DE RISCO DE CONTAMINAÇAO POR COVID-19. QUEDAS SOFRIDAS POR IDOSO EM HOTEL DE ACOLHIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, por ação ou omissão de seus agentes, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta/omissão do Poder Público.
2. Comprovado o liame causal, responde o Distrito Federal pelos danos sofridos pelo Autor, pessoa idosa, acolhido pelo Estado no Programa “Sua Vida Vale Muito” e hospedado em hotel solidário para que sua vida fosse resguardada do risco de contaminação por Covid-19 e onde, em razão de quedas sofridas e sem a assistência adequada, sofreu graves consequências no seu estado de saúde, com sequelas físicas e neurológicas.
3. A indenização por danos morais deve cumprir sua finalidade compensatória, punitiva e preventiva, de maneira que compense a parte ofendida pelo dano suportado, puna a parte ofensora e previna a repetição de condutas ilícitas semelhantes. Nesse viés, o valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, sem onerar demasiadamente o ofensor, levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso específico.
4. Danos morais que se arbitra no montante de 30 salários mínimos.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.